Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-22.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-22.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANA APARECIDA DA SILVA SELINGRIN - CPF: 916.194.831-49 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ANA APARECIDA DA SILVA SELINGRIN - CPF: 916.194.831-49 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME,

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – EXCLUSÃO DETERMINADA – DEVER DE REPARAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO RECORRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ – CONFIGURAÇÃO NO QUE CONCERNE À AUTORA – MULTA APLICÁVEL –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

–
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Juntados pela ré os Contratos de serviços telefônicos assinados pela autora, bem como as respectivas faturas, a cobrança do débito é devida, tendo se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC), enquanto a autora não demonstrou minimamente suas alegações (inciso I).

Ocorre a litigância de má-fé apenas quando demonstrada algumas das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que impõe a cominação da multa.

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais em que foi declarada a prescrição da pretensão de reparação civil e julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida, devendo excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa a serem pagos pela autora, ressalvada a inexigibilidade desse pagamento em razão dela ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A ré sustenta que a apelada contratou os serviços telefônicos, tendo habilitado as linhas (66) 99689-5959 e (66) 99715-6969, pelo período de 22-12-2016 a 27-10-2017, ambas vinculadas ao Contrato n. 0297712977 em anexo, tanto que ela quitou diversas faturas.

Diz que ela ficou inadimplente com as contas de junho a agosto de 2017, resultando em um débito total de R$686,37, e que, portanto, o apontamento restritivo decorreu de exercício regular de seu direito.

Destaca que o juízo
a quo
não apreciou os Contratos apresentados.

Pugna pela condenação da autora em litigância de má-fé.

A autora afirma que tem somente um plano de telefone móvel pré-pago (66-9725-5167) com a ré, adquirido em 2018, o qual não gera débitos ou faturas, e que, ao tentar realizar um empréstimo bancário, descobriu duas pendências restritivas relacionada a uma dívida de R$686,37, cujo vencimento teria sido em 10-7-2017.

Assegura que nunca contratou qualquer tipo de plano pós-pago ou controle, razão por que teve seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito indevidamente, o que lhe dá direito à reparação por danos morais por R$15.000,00.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, sendo que a ré impugna a justiça gratuita concedida à autora e requer a condenação da parte contrária na pena por litigância de má-fé; no mérito, pleiteiam o não provimento do Recurso (ID n. 183620663 e ID. 190692659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente.

JUSTIÇA GRATUITA

A ré impugna a justiça gratuita concedida à autora na decisão com ID. 177822826, alegando que ela não comprovou a sua hipossuficiência.

A autora juntou cópia de sua CTPS em que não consta nenhum vínculo de emprego (ID. 177822819), de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

MÉRITO

A autora ajuizou a Ação sob o argumento de que teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, e por isso pleiteou a declaração de inexistência do débito de R$686,37, bem como a condenação em indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Ela afirma que tem somente um plano de telefone móvel pré-pago (66-9725-5167) com a ré, adquirido em 2018, o qual não gera débitos ou faturas, e que, ao tentar realizar um empréstimo bancário, descobriu pendências restritivas relacionada a uma dívida de R$686,37, cujo vencimento teria sido em 10-7-2017.

Assegura que nunca contratou qualquer tipo de plano pós-pago ou controle, razão por que teve seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito indevidamente, o que lhe dá direito à reparação por danos morais.

Na sentença, foi declarada a prescrição da pretensão de reparação civil e julgada parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente a dívida, devendo excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança.

O juiz decidiu que a pretensão indenizatória está prescrita e não houve Recurso quanto a esse ponto, estando, portanto, precluso.

Cumpre averiguar apenas a legitimidade da cobrança do débito
sub judice
e da negativação do nome da autora.

A ré juntou aos autos os Contratos firmados em 22-12-2016 relativos às linhas telefônicas (66) 99689-5959 e (66) 99715-6969, devidamente assinados pela autora, vinculados à conta n. 0297712977, ocasião em que ela também adquiriu o
chip
telefônico (ID. 177822843). Anexou também faturas relacionadas a esses dois telefones móveis (ID. 177822845).

A própria autora, em 22-12-2016, declarou de próprio punho o local de sua residência (ID. 177822843 e ID. 177822844), que está em conformidade com aquele indicado nos Contratos.

O fato de neles constar seu estado civil como solteira, sendo ela casada, não é suficiente para invalidá-los diante das demais provas existentes.

Portanto, a ré se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pela autora, sendo que esta não demonstrou nem minimamente a veracidade de suas alegações.

Assim, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, o débito
sub judice
é devido e justifica a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

No q
ue concerne à litigância de má-fé não ficou caracterizada em relação à ré, pois ausente as hipóteses descritas no artigo 80 do CPC. E o STJ orienta que o uso dos instrumentos processuais prenunciados em lei não implica intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007); porém, no tocante à autora, está configurada, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC). Desse modo, deve ser cominada a pena pecuniária (art. 81 do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da autora e

dou provimento

ao da ré
para julgar improcedente a demanda e aplicar à autora a multa de 3% do valor atualizado da causa. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, com arbitramento da verba honorária em 15% sobre o montante atribuído à demanda, devidamente corrigido,
porém suspendo
a exigibilidade da obrigação uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023